Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705518-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA AGRAVADO: MARKA ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL ALVES SANTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0728863-81.2022.8.07.0001, que revogou a penhora das cotas sociais da sociedade empresária Marka Assessoria e Participações EIRELI. Eis a r. decisão agravada (ID 224140151 da origem): “Embora advertido pelo juízo ao ID 222116533, a parte credora deixou o prazo transcorrer "in albis", conforme atesta certidão de ID 224009274. Assim, revogo a penhora das quotas sociais. Após a preclusão, expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de São Paulo para anotação de cancelamento. Destaque-se que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. Atendida a ordem, volvam os autos conclusos para o registro do movimento de arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorre. O Agravante alega que celebrou um Instrumento Particular de Mútuo com a parte agravada, dispondo de um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual deveria ser restituído ao final de 18 meses, acrescido de parcelas mensais de juros no percentual de 2% sobre o montante. No entanto, a parte agravada deixou de efetuar os pagamentos acordados após seis meses do início do contrato, motivo pelo qual ajuizou ação de cumprimento de sentença, para receber os valores devidos. Após diversas tentativas frustradas de localizar bens passíveis de penhora, obteve-se a penhora das cotas sociais da empresa demandada. Ocorre que, segundo alega o Agravante, em decisão posterior, o juízo de origem revogou a penhora sob o fundamento de que o demandante teria deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar e fornecer informações complementares sobre os sócios da executada. Sustenta que a decisão recorrida adotou medida severa e desproporcional ao revogar a penhora do único bem passível de satisfazer o crédito exequendo, contrariando os princípios da efetividade e da máxima utilidade da prestação jurisdicional. Aduz ainda que a penhora de quotas sociais é permitida pelo ordenamento jurídico e encontra respaldo na jurisprudência dominante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora das cotas sociais. Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que "a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso" (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator